Tribunal: STJ
Processo: 0095687-12.2025.8.16.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 226113 - PR(2025/0412641-3)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: S J DE O G
ADVOGADO
: JOÃO THEODORO DA SILVA JÚNIOR - PR028737
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER.
MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE
SEGURANÇA FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA. PLEITO DE
REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE
PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. As medidas protetivas de urgência previstas na Lei n. 11.340/2006
têm como objetivo principal a proteção da integridade física e
psicológica das vítimas de violência doméstica, assegurando a
efetividade dos direitos fundamentais e prevenindo a reiteração de atos
de violência.
2. As medidas protetivas devem guardar coerência com os postulados da
proporcionalidade e da razoabilidade e estarem em sintonia com o bem
jurídico que se busca resguardar, a saber, o bem estar da ofendida.
3. No caso concreto, depois de novamente ouvida a vítima, as medidas
protetivas foram mantidas diante dos indícios de prática de violência
doméstica e familiar e da necessidade de se preservar a segurança física
e psicológica da ofendida. Além disso, a Corte estadual assinalou que,
além de haver transcorrido pouco tempo desde a imposição das
medidas, as restrições impostas – proibição de contato com a vítima e
de aproximação a menos de 150 metros – não configuram sanção penal
antecipada, tampouco acarretam privação exacerbada da liberdade do
recorrente, tudo a demonstrar a inexistência de ilegalidade flagrante.
4. Nesse contexto, aplica-se à hipótese a compreensão de que "'a
apreciação da suposta desnecessidade das medidas protetivas
demandaria reexame aprofundado do conjunto probatório, incabível na
via estreita do habeas corpus. Precedentes' (RHC n.
Rel.
102.859/PE,
Ministra Laurita Vaz, 6a T., DJe
" (AgRg no HC n.
23/11/2018)
Documento eletrônico VDA54492374 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 26/02/2026 16:11:09
Publicação no DJEN/CNJ de 02/03/2026. Código de Controle do Documento: 99d98e8f-6815-4328-a5ff-ccc589ebbddc

Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, 5a T., DJEN
920.469/BA,
23/12/2024)
.
5. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade,
19/02/2026
25/02/2026,
negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília (DF),
.
26 de fevereiro de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA54492374 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 26/02/2026 16:11:09
Publicação no DJEN/CNJ de 02/03/2026. Código de Controle do Documento: 99d98e8f-6815-4328-a5ff-ccc589ebbddc

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 226113 - PR (2025/0412641-3)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: S J DE O G
ADVOGADO
: JOÃO THEODORO DA SILVA JÚNIOR - PR028737
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER.
MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE
SEGURANÇA FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA. PLEITO DE
REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE
PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. As medidas protetivas de urgência previstas na
têm
Lei n. 11.340/2006
como objetivo principal a proteção da integridade física e psicológica das
vítimas de violência doméstica, assegurando a efetividade dos direitos
fundamentais e prevenindo a reiteração de atos de violência.
2. As medidas protetivas devem guardar coerência com os postulados da
proporcionalidade e da razoabilidade e estarem em sintonia com o bem
jurídico que se busca resguardar, a saber, o bem estar da ofendida.
3. No caso concreto, depois de novamente ouvida a vítima, as medidas
protetivas foram mantidas diante dos indícios de prática de violência
doméstica e familiar e da necessidade de se preservar a segurança física e
psicológica da ofendida. Além disso, a Corte estadual assinalou que, além
de haver transcorrido pouco tempo desde a imposição das medidas, as
restrições impostas – proibição de contato com a vítima e de aproximação
Documento eletrônico VDA53999662 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 09/02/2026 17:14:14
Código de Controle do Documento: b480e365-b430-4e8a-b468-465613491fba

a menos de 150 metros – não configuram sanção penal antecipada,
tampouco acarretam privação exacerbada da liberdade do recorrente, tudo
a demonstrar a inexistência de ilegalidade flagrante.
4. Nesse contexto, aplica-se à hipótese a compreensão de que "'a
apreciação da suposta desnecessidade das medidas protetivas demandaria
reexame aprofundado do conjunto probatório, incabível na via estreita do
habeas corpus. Precedentes' (RHC n. 102.859/PE, Rel. Ministra Laurita
Vaz, 6a T., DJe
" (AgRg no HC n. 920.469/BA, Rel. Ministro
23/11/2018)
Joel Ilan Paciornik, 5a T., DJEN
.
23/12/2024)
5. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
agrava da decisão em que neguei provimento ao seu
S. J. DE O. G.
recurso ordinário.
Neste regimental, a defesa esclarece que a análise dos pleitos não demanda
o reexame das provas dos autos.
Entende que tanto o acórdão combatido no presente recurso ordinário
quanto o ato judicial ora agravado "baseiam-se em fundamentos genéricos e na
gravidade abstrata da situação, sem demonstrar, com base em elementos atuais, a
persistência do risco que justificou a imposição inicial das medidas" (fl. 236).
Reitera que, desde a imposição das medidas, "não há qualquer registro de
novo ato que desabone a conduta do Agravante" (fl. 238), de modo que não há
demonstração de risco presente a justificar a manutenção das medidas protetivas.
Pleiteia a reconsideração do julgado monocrático ou a submissão do feito a
julgamento colegiado, de modo que, ao fim, sejam revogadas as medidas protetivas.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Documento eletrônico VDA53999662 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 09/02/2026 17:14:14
Código de Controle do Documento: b480e365-b430-4e8a-b468-465613491fba

A despeito dos argumentos despendidos pela defesa, entendo que a decisão
merece ser mantida por seus próprios fundamentos.
No caso, em virtude de pedido feito pela vítima, que noticiou a prática de
violência doméstica perpetrada pelo seu ex-companheiro, o Juízo de primeiro grau
impôs medidas protetivas em desfavor do ora recorrente, "uma vez que a situação se
mostra insustentável" (fl. 48).
Em habeas corpus impetrado pelo insurgente, o Tribunal
manteve a
a quo
imposição das medidas, sob a seguinte fundamentação (fls. 185-187, grifei):
Da análise dos autos, não se vislumbra o alegado constrangimento
ilegal. A fixação das medidas protetivas foi proferida sob os
seguintes fundamentos (mov. 6.1 – autos no 0008728-
96.2025.8.16.0013):
A Autoridade Policial apresentou declaração de A. P. D. S.
C., na qual essa noticia a prática de violência doméstica
S. J. de O. G. e
perpetrada pelo seu ex-companheiro
requer a fixação de medidas protetivas.
Segundo relato da autoridade policial, a ofendida registrou
ocorrência contra o ex-companheiro e manifestou interesse
em representá-lo. Além disso, pediu a vítima a fixação de
medidas protetivas.
O pedido tem amparo no
II, da
art. 22,
Lei no 11.340/2006.
Tendo em vista a informação de boletim de ocorrência
contra o agressor e o constante da declaração que instruiu o
presente, reconhece-se a necessidade das medidas
postuladas, uma vez que a situação se mostra insustentável.
Em sede de cognição sumária, própria desta fase
emergencial, pode-se afirmar que estão presentes os
requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora.
Destarte, com fulcro nos artigos 19 e 22, ambos da Lei n.
11.340 /2006, defiro o pedido para proibir agressor de entrar
em contato e se aproximar da ofendida, fixando o limite
mínimo de distância entre estes em 150 metros.
Documento eletrônico VDA53999662 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 09/02/2026 17:14:14
Código de Controle do Documento: b480e365-b430-4e8a-b468-465613491fba

Ainda, do mov. 47.1 dos autos no 0008728-96.2025.8.16.0013, o
Juízo de origem, após manifestação do Ministério Público
(mov. 44.1 do referido caderno processual) e da própria
ofendida (mov. 41.1 do referido caderno processual), entendeu
pela manutenção das medidas protetivas de urgência previstas
notadamente a proibição de
no artigo 22 da Lei no 11.340/2006,
contato e de aproximação da vítima, fixando limite mínimo de
distância entre as partes.
Ainda que a defesa sustente ausência de contemporaneidade e de
fatos novos que justifiquem a restrição, o certo é que tais medidas
têm caráter eminentemente preventivo e inibitório, podendo ser
deferidas e prorrogadas de forma autônoma, bastando a
existência de indícios de violência doméstica ou de risco à
consoante entendimento sedimentado
integridade da vítima,
pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Repetitivo – Tema
1.249:
[...]
No mesmo sentido, manifestou-se a Procuradoria-Geral da Justiça
(mov. 19.1):
Além disso, importa destacar que pouco tempo

transcorreu desde a decretação das medidas protetivas
(31/05/2025), o que afasta qualquer alegação de
As
desatualização ou perda de eficácia da cautela.
restrições impostas — proibição de contato com a vítima e
de aproximação a menos de 150 metros — não configuram
sanção penal antecipada, tampouco acarretam privação
exacerbada da liberdade do paciente. Pelo contrário,
apresentam-se como providências mínimas e
proporcionais, voltadas unicamente a resguardar a
segurança física e psicológica da vítima, sem impedir o
.
normal convívio social do requerido
Assim, ponderando os bens jurídicos em conflito, é de se
reconhecer que o direito à vida e à integridade da vítima
deve prevalecer sobre eventuais incômodos experimentados
pelo paciente.
Como ressaltado, as restrições de proibição de contato e
aproximação da vítima não ensejam privação exacerbada da
, tendo como condão preservar a
liberdade do paciente

Documento eletrônico VDA53999662 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 09/02/2026 17:14:14
Código de Controle do Documento: b480e365-b430-4e8a-b468-465613491fba

. Destarte, verifica-se a
segurança física e psicológica da vítima
presença de motivos para a manutenção das medidas protetivas
impostas, demonstrando a inviabilidade da concessão do writ
pretendido. Ante o exposto voto no sentido de da presente ordem
de CONHECER habeas corpus e, no mérito, DENEGÁ-LA, nos
termos da fundamentação.
Conforme aduzi no julgado ora agravado, as medidas protetivas de
urgência previstas na
têm como objetivo principal a proteção da
Lei n. 11.340/2006
integridade física e psicológica das vítimas de violência doméstica, assegurando a
efetividade dos direitos fundamentais e prevenindo a reiteração de atos de violência.
Assim, devem guardar coerência com os postulados da proporcionalidade
e da razoabilidade e estarem em sintonia com o bem jurídico que se busca resguardar.

Na hipótese, ao contrário ao sustentado pelo recorrente, os fundamentos
expostos para a manutenção das medidas protetivas não se mostram genéricos ou
, mas consideram as
abstratos
circunstâncias concretas do caso, baseando-se no
.
relato da vítima sobre episódio de violência doméstica e familiar
Relembro que a aplicação das medidas protetivas de urgência, dispostas no
I, II e III, da Lei Maria da Penha, implica dupla tutela: a) disponibilizar à
art. 22,
ofendida meio célere de proteção própria, de familiares e de testemunhas; e b)
garantir ao potencial ofensor, caso queira, a possibilidade de se insurgir contra sua
imposição ou manutenção sem que tenha que suportar os efeitos da revelia próprios
do processo civil.
Na compreensão de qualificada doutrina, as medidas protetivas de
urgência não se destinam necessariamente à utilidade ou efetividade de um dado
processo.
,
Sua configuração remete à tutela inibitória visto que tem por escopo
independentemente da existência de inquérito policial ou ação
proteger a ofendida,
penal, o que torna desnecessária a ocorrência do dano, mas, apenas, a probabilidade
do ato ilícito.
A propósito:
Documento eletrônico VDA53999662 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 09/02/2026 17:14:14
Código de Controle do Documento: b480e365-b430-4e8a-b468-465613491fba

[...] as medidas protetivas de urgência, por não se destinarem à
utilidade e efetividade de outro processo, seja penal (ação penal)
ou cível (divórcio, alimentos, etc.), melhor se amoldariam à
porque trazem consigo, em sua
configuração da tutela inibitória
causa de pedir, o mérito da ação, qual seja, proteção à ameaça a
direito. Para que a ação inibitória seja provida não é necessária a
efetivação de danos, mas, tão somente, a probabilidade do ato
ilícito, que lesa direito (SANCHES, H. C. C. e ZAMBONI, J. K. A
natureza jurídica das medidas protetivas de urgência da lei maria
. Atuação: Revista
da penha e suas implicações procedimentais
Jurídica do Ministério Público do Estado de Santa Catarina,
Florianópolis, v. 13, n. 29, p. 1-32, dez. 2018, p. 21, grifei).

Cabe mencionar, mais uma vez, que a Quarta Turma desta Corte Superior
já se manifestou acerca do tema, no julgamento do
, cujo
REsp n. 1.419.421/GO
acórdão foi assim ementado:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
CONTRA
A
MULHER.
MEDIDAS
PROTETIVAS
DA
(LEI MARIA DA PENHA). INCIDÊNCIA
LEI N. 11.340/2006
NO
ÂMBITO
CÍVEL.
NATUREZA
JURÍDICA.
DESNECESSIDADE DE INQUÉRITO POLICIAL, PROCESSO
PENAL OU CIVIL EM CURSO.
1.
,
As medidas protetivas previstas na Lei n. 11.340/2006
observados os requisitos específicos para a concessão de cada uma,
podem ser pleiteadas de forma autônoma para fins de cessação
ou de acautelamento de violência doméstica contra a mulher,
independentemente da existência, presente ou potencial, de
.
processo-crime ou ação principal contra o suposto agressor
2. Nessa hipótese, as medidas de urgência pleiteadas terão natureza
de cautelar cível satisfativa, não se exigindo instrumentalidade a
outro processo cível ou criminal, haja vista que não se busca
necessariamente garantir a eficácia prática da tutela principal. "O
fim das medidas protetivas é proteger direitos fundamentais,
evitando a continuidade da violência e das situações que a
favorecem. Não são, necessariamente, preparatórias de qualquer
ação judicial. Não visam processos, mas pessoas" (DIAS. Maria
Berenice. A Lei Maria da Penha na justiça. 3 ed. São Paulo: Editora
Revista dos Tribunais, 2012).
Documento eletrônico VDA53999662 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 09/02/2026 17:14:14
Código de Controle do Documento: b480e365-b430-4e8a-b468-465613491fba

3. Recurso especial não provido.
(
, relator Ministro
, 4a
REsp n. 1.419.421/GO
Luis Felipe Salomão
T., DJe de
grifei).
7/4/2014,

De igual forma, a Sexta Turma deste Superior Tribunal assim entendeu:
RECURSO EM HABEAS CORPUS. MEDIDAS PROTETIVAS
DE URGÊNCIA. FEITO CRIMINAL ARQUIVADO EM
DECORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. AFASTAMENTO DAS
MEDIDAS. TUTELA INIBITÓRIA. CARÁTER AUTÔNOMO.
SUBSISTEMA DA LEI MARIA DA PENHA. RECURSO
PROVIDO.
1. Em conformidade com a doutrina mais autorizada, as medidas
protetivas de urgência, previstas no
da
art. 22
Lei n. 11.340/2006,
não se destinam à utilidade e efetividade de um processo
.
específico
Sua configuração remete à tutela inibitória, visto que tem por
escopo proteger a vítima, independentemente da existência de
inquérito policial ou ação penal, não sendo necessária a
realização do dano, mas, apenas, a probabilidade do ato ilícito.
2. O subsistema inerente à Lei Maria da Penha impõe do intérprete e
aplicador do Direito um olhar diferenciado para a problemática da
violência doméstica, com a perspectiva de que todo o complexo
normativo ali positivado tem como mira a proteção da mulher
vítima de violência de gênero no âmbito doméstico, familiar ou de
uma relação íntima de afeto, como corolário do mandamento
inscrito no
§ 8o da Constituição da República.
art. 226,
3. Na espécie, tendo em vista que as medidas protetivas estão em
vigor desde 2013, e constatado que a avó do recorrente mudou de
domicílio e que ele, após ser solto, não praticou nenhum outro ato
contra sua ascendente, não há mais, aparentemente, risco a justificar
a imposição de tais medidas.
4. Recurso provido, para afastar as medidas protetivas decretadas no
âmbito do Processo n. 2089137-93.2013.8.13.0024.
(
, Rel. Ministro
, 6a T., DJe de
RHC n. 74.395/MG
Rogerio Schietti
destaquei).
21/2/2020,
Documento eletrônico VDA53999662 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 09/02/2026 17:14:14
Código de Controle do Documento: b480e365-b430-4e8a-b468-465613491fba

Nessa perspectiva, inclusive, já decidiu o Supremo Tribunal Federal:
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Vigência alongada das
medidas protetivas. Lei Maria da Penha. Desnecessidade de
3.
processo penal ou cível.
Medidas que acautelam a ofendida e
4. Agravo a que se nega provimento. (
não o processo.
HC 155187
, Relator(a):
, 2a T., Processo Eletrônico DJe-
AgR
Gilmar Mendes
080 PUBLIC 16-04-2019, ressaltei)

As medidas protetivas, assim como as cautelares, no âmbito do processo
criminal, devem se sujeitar a um juízo de necessidade, adequação, urgência e
. É certo que não podem ser admitidas interpretações que levem à
proporcionalidade
eternização das restrições à liberdade do indivíduo. Portanto, a solução da
controvérsia depende da análise casuística sobre a pertinência da manutenção das
providências.
A propósito, no julgamento dos REsps n. 2.070.717/MG, 2.070.857/MG
e 2.071.109/MG, submetidos ao Tema Repetitivo n. 1.249, a Terceira Seção
:
desta Corte concluiu, no dia 13/11/2024
I - As medidas protetivas de urgência (MPUs) têm natureza jurídica
de tutela inibitória e sua vigência não se subordina à existência
(atual ou vindoura) de boletim de ocorrência, inquérito policial,
processo cível ou criminal.
II - A duração das MPUs vincula-se à persistência da situação de
, razão pela qual devem ser fixadas por prazo
risco à mulher
temporalmente indeterminado;
III - Eventual reconhecimento de causa de extinção de punibilidade,
arquivamento do inquérito policial ou absolvição do acusado não
origina, necessariamente, a extinção da medida protetiva de
urgência, máxime pela possibilidade de persistência da situação de
risco ensejadora da concessão da medida.
IV - Não se submetem a prazo obrigatório de revisão periódica, mas
devem ser reavaliadas pelo magistrado, de ofício ou a pedido do
interessado, quando constatado concretamente o esvaziamento da
Documento eletrônico VDA53999662 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 09/02/2026 17:14:14
Código de Controle do Documento: b480e365-b430-4e8a-b468-465613491fba

situação de risco. A revogação deve sempre ser precedida de
contraditório, com as oitivas da vítima e do suposto agressor. Em
caso de extinção da medida, a ofendida deve ser comunicada, nos
termos no
§ 2o, do CPP.
art. 201,

No caso dos autos, há registro de que, depois de ouvida a vítima, o
assinalou existirem "
Magistrado de primeiro grau
indícios de violência
, baseada na palavra da ofendida e demais elementos
doméstica e familiar
constantes dos autos" (fl. 139) e entendeu pela necessidade de manutenção das
. A conclusão
medidas protetivas, a fim de preservar a integridade da vítima
das instâncias ordinárias encontra guarida na jurisprudência do STJ.
Vejam-se:
[...]
6. As medidas protetivas de urgência são autônomas e independem
de ação penal ou inquérito policial, visando proteger a integridade
da vítima enquanto persistir o risco.
7. As medidas protetivas de urgência, decretadas com base em
relatos de violência psicológica e moral, foram fundamentadas em
elementos suficientes e verossímeis que indicam risco à integridade
da vítima, sendo sua manutenção justificada enquanto persistir a
situação de vulnerabilidade.
8. A jurisprudência deste Tribunal reconhece que as medidas
protetivas de urgência podem ser prorrogadas indefinidamente,
enquanto perdurar o risco à vítima, sendo inviável sua revogação
sem análise aprofundada dos fatos, o que escapa à via do habeas
corpus, conforme o Tema 1249, julgado pela 3a Seção.
9. A revogação de medidas protetivas depende de manifestação da
vítima quanto à permanência do risco e de prova documental que
justifique eventual modificação das medidas, requisitos não
demonstrados no presente caso.
IV. Dispositivo
10. Recurso desprovido.
(RHC n. 200.420/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta
Turma, julgado em
DJEN de
)
11/2/2025,
17/2/2025.

[...]
Documento eletrônico VDA53999662 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 09/02/2026 17:14:14
Código de Controle do Documento: b480e365-b430-4e8a-b468-465613491fba

LEVANTAMENTO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DEFERIDAS
EM FAVOR DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE
DE PRÉVIA OITIVA DOS ENVOLVIDOS.
1. A
criou mecanismos para coibir a violência
Lei n. 11.340/2006
doméstica e familiar contra a mulher, estabelecendo, dentre outras
providências, a possibilidade de concessão de medidas protetivas de
urgência à ofendida.
2. O art. 7o do referido diploma legal estabelece as formas de
violência doméstica e familiar, ao passo que o
preceitua que
art. 19
"as medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas pelo juiz,
a requerimento do Ministério Público ou a pedido da ofendida",
sendo aplicadas isolada ou cumulativamente, e podendo ser
substituídas "a qualquer tempo por outras de maior eficácia, sempre
que os direitos reconhecidos nesta Lei forem ameaçados ou
violados".
3. Na hipótese em análise, em 26.7.2019 foram deferidas medidas
protetivas de urgência em favor da vítima, sobrevindo pedido de
levantamento das cautelares pela defesa. 4. Não há dúvidas de que
os fatos narrados pela vítima retratam situação indicativa de
vulnerabilidade e a prática de agressões verbais e ameaças pelo
denunciado, estando-se diante de quadro que autoriza a pronta
interferência do Poder Judiciário, de modo a resguardar sua
integridade física e psíquica.
5. Não obstante o tempo transcorrido desde o deferimento das
medidas de urgência e embora haja notícias de que a ofendida se
mudou para o Estado do Espírito Santo, a cautela recomenda que
sejam mantidas até a oitiva dos envolvidos.
6. Preliminares afastadas. Denúncia recebida, nos termos em que
proposta pelo Ministério Público Federal, observada a incidência da
prescrição da pretensão punitiva estatal em relação aos fatos
anteriores a 20.4.2019.
(APn n. 943/DF, relator Ministro Jorge Mussi, Corte Especial,
julgado em
DJe de
)
20/4/2022,
12/5/2022.

Ademais, conforme registrado no acórdão recorrido, além de haverem
, as "restrições de proibição de contato e
sido impostas há pouco tempo

aproximação da vítima não ensejam privação exacerbada da liberdade do
, tendo como condão preservar a
paciente
segurança física e psicológica da
" (fl. 187, destaquei).
vítima
Documento eletrônico VDA53999662 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 09/02/2026 17:14:14
Código de Controle do Documento: b480e365-b430-4e8a-b468-465613491fba

Sob todas essas premissas, reitero a compreensão de que, no caso, não
há
a autorizar o provimento do recurso.
ilegalidade flagrante
Por fim, lembro que o entendimento deste Tribunal Superior é o de que "a
apreciação da suposta desnecessidade das medidas protetivas demandaria reexame
aprofundado do conjunto probatório, incabível na via estreita do habeas corpus.
Precedentes" (
, Rel. Ministra
, 6a T., DJe
RHC n. 10 2.859/PE
Laurita Vaz
(
23/11/2018)
, Rel. Ministro
, 5a
AgRg no HC n. 920.469/BA
Joel Ilan Paciornik
T., DJEN
grifei).
23/12/2024,
Portanto, ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a
análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada.
À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA53999662 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 09/02/2026 17:14:14
Código de Controle do Documento: b480e365-b430-4e8a-b468-465613491fba

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no RHC 226.113 / PR
Número Registro: 2025/0412641-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00087289620258160013 00956871220258160000 01205962120258160000 1205962120258160000
120596212025816000000087289620258160013 87289620258160013 956871220258160000
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : S J DE O G
ADVOGADO
: JOÃO THEODORO DA SILVA JÚNIOR - PR028737
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - LESÃO CORPORAL - DECORRENTE DE VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA - CONTRA A MULHER
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : S J DE O G
ADVOGADO : JOÃO THEODORO DA SILVA JÚNIOR - PR028737
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
TERMO
Documento eletrônico VDA54471800 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:55:52
Código de Controle do Documento: aa1ff95c-5251-430f-8233-eed61a64a950

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 19/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
25/02/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54471800 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:55:52
Código de Controle do Documento: aa1ff95c-5251-430f-8233-eed61a64a950